Tribunal: TJBA
Processo: 0563304-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563304-05.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ANTONIO CARLOS VIDAL PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
DAVID ANUNCIACAO OLIVEIRA

EMENTA

Apelação cível.
S
entença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento de danos decorrentes de atraso na entrega de empreendimento imobiliário, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes, danos morais
num total de R$10 mil
e restituição de diferenças de correção monetária.
Preliminar de intempestividade rejeitada, pois os e
mbargos de declaração que têm seu mérito efetivamente analisado, interrompem regularmente o prazo recursal, pois a análise da existência de vícios pressupõe conhecimento do recurso.
Mérito.
Nos termos do Tema 996 do STJ, no caso de descumprimento do prazo para entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, ensejando indenização na forma de aluguel mensal. O descumprimento do prazo de entrega faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial (INCC), devendo ser substituído pelo IPCA no período de atraso. O atraso expressivo na entrega de imóvel (12 meses além do prazo de tolerância) extrapola o mero dissabor contratual, configurando dano moral pela frustração da expectativa legítima e necessidade de reorganização de planos familiares.
Sentença mantida.
Apelação não provida.